Tribunal: STF
Processo: ARE 1464618
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE NATUREZA SINDICAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS. DESCABIMENTO. 1. No tocante às entidades sindicais, desde 2007 ao julgar do RE 363.860, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado entendimento no sentido da prescindibilidade da autorização dos substituídos para legitimação da representação processual, vindo a reafirmar a tese em 18/06/2015, em sede de repercussão geral, sob o Tema n.º 823(RE 883642 RG). 2. A ação de conhecimento foi proposta por ‘ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – ASSUFRGS/Seção Sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul – SINTEST/RS’ (50438413120124047100), ou seja, por entidade sindical, de modo que a representação processual está fundada no 8º, inc. III, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação da filiação por cada exequente. 3. O fato de ter havido referência na petição inicial da ação conhecimento aos substituídos que tiveram seus processos administrativos de revisão do enquadramento nos níveis de capacitação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico/administrativos em Educação - PCCTAE apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 da Comissão de Legislação e Regimento Especial do CONSUN, não afasta a representatividade dos demais servidores, em face da previsão expressa do art. 8º, inc. III, da Constituição Federal. 4. Não tendo havido qualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aos servidores que constaram da lista acostada à inicial ou aos servidores cujos processos administrativos de revisão do enquadramento foram objeto do Parecer n.º 115/2008, não se verifica particularidade ou razão que justifique restringir os efeitos subjetivos do título nos termos postulados pela parte apelante.” (doc. eletrônico 27, pp. 25-26)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 8º, III, da mesma Carta.



    Sustenta, ainda, que:



    “[a] UFRGS não se insurgiu quanto ao cumprimento de sentença proposto pela parte exequente, ao argumento de que o Sindicato não teria legitimidade para agir como substituto processual de todos os integrantes da categoria que representa, até porque, a matéria tem assento constitucional e os tribunais superiores já firmaram e pacificaram o entendimento da amplitude da legitimidade do ente sindical e, em especial, na possibilidade de defesa de TODA a categoria que representa. 



    Mas não foi este o motivo da insurgência! 



    Como exaustivamente demonstrado desde a primeira instância, a parte exequente não pode se valer de um título executivo em que o ente sindical, por vontade sua e, expressamente, deixou consignado na petição inicial do processo que origina o título executivo que se pretende ora executar, que não estava em juízo representando toda a categoria, mas apenas uma parte dos sindicalizados, mais precisamente, aqueles que constaram no Parecer 115/2008” (pg. 5 do doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.419.132 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/7/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO INCABÍVEL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido da impossibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em correição parcial, haja vista tratar-se de ato de natureza meramente administrativa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.450.529 AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação de preceito da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.452.351 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/11/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator